Tribunal: TJMT
Processo: 1022288-73.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022288-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON SOUZA FLORENTINO - CPF: 063.036.961-55 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), VALDEIR FABIANO CARDOSO - CPF: 008.651.101-74 (VÍTIMA), DJHEISON MARIANO DE CARVALHO - CPF: 063.502.921-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FUTIL - PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA; DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA E MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE OU
MEDIDAS CAUTELARES
–
AUTORIA – AFERIÇÃO EM HC – IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DO HOMICIDIO E REITERAÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
CAUTELARES ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA INSUFICIÊNCIA - ARESTOS DO STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

A forma de execução do homicídio
[paciente teria matado a vítima com golpes de faca por desentendimento acerca do furto de um aparelho celular, bem como “desovado” o corpo em uma construção]

e o registro criminal pretérito em crime praticado com violência autorizam a prisão cautelar para garantia da ordem pública, por revelar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC nº 617.661/BA;

AgRg no HC 693.999/BA).

“Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva na sentença de pronúncia, quando justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta [...] e na reiteração delitiva [...].”
(TJMT, HC 1012623-38.2019.8.11.0000)

Se

o paciente teria cometido o homicídio aproximadamente 7 (sete) meses após obter liberdade provisória em procedimento investigatório que apura envolvimento em roubo e milícia armada, afigura-se pertinente concluir que “
as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes
”
(STJ, HC nº 537086/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022288-73.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
ITAÚBA

IMPETRANTE(S): DR. JOSÉ RIBEIRO DA SILVA NETO

– DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

ANDERSON SOUZA FLORENTINO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor ANDERSON SOUZA FLORENTINO DOS SANTOS contra ato comissivo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos do incidente processual (PJe 1000677-67.2022.8.11.0096), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado por motivo torpe - art. 121, § 2º, I

do CP -

(fls. 68/74-ID 149028176).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os indícios suficientes de autoria; 2) a custódia preventiva não está fundamentada em pressupostos; 3) as medidas cautelares seriam aplicáveis.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória,
“de forma isolada ou cumulativa”
com medidas cautelares alternativas (fls. 4/9-ID 149028170), juntados documentos (ID’s 149028173/149028171).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Gilberto Giraldelli, em plantão regional (fls. 173/175).

O Juízo singular prestou informações

(fls. 290/291-ID

150001192).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Prisão preventiva – Alegada ausência de ‘indícios de autoria’ para a decretação da segregação cautelar – Sustenta falta de fundamentação do decreto preventivo – Menciona que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, com possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas – Improcedência – Para decretação da segregação cautelar bastam a prova da materialidade e indícios de autoria, o que foi confirmado pelo depoimento das testemunhas – Decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, atendendo os dispositivos legais – Gravidade concreta do crime demonstrada, assim como a necessidade da medida extrema – Periculum libertatis demonstrado - Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 294/302)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.10.2022, o Juízo singular, a requerimento da Polícia Judiciária Civil, converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“[...] No caso em tela, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, encontram-se presentes o fumus comissi delicti.

A materialidade do delito está demonstrada através da cópia do inquérito policial n. 90.4.2022.32149 (I.P. 95/2022), boletim de ocorrência n. 2022.296243 (id. 102496216 – pág. 4/5), relatório 2022.13.76060 (id. 102496216 – pág. 8/16), identificação dos suspeitos (id. 102496216 – pág. 17/22), termo de declaração das testemunhas (id. 102496216 – pág. 25/26 e 33/34), termo de reconhecimento fotográfico (id. 102496216 – pág. 30/32 e 38/40). De tais documentos, extraemse também indícios suficientes de autoria do delito.

Segundo consta dos autos, por volta das 12h00 do dia 25/10/2022, a autoridade policial foi acionada para comparecer na Rua Zaira Zeferino, n. 138, cidade alta, neste município de Itaúba/MT, visto que populares teriam encontrado um corpo desfalecido; que chegando no local, foi possível constatar a verdade dos fatos, com a vítima em decúbito frontal, “escondida” em uma construção; que em diligências para identificar os possíveis suspeitos da prática do crime, os meios de execução e a motivação, através de denuncia anônima, foi apontado ANDERSON como o suspeito do crime; que supostamente o motivo do crime se deu pelo fato da vítima ter furtado o celular do suspeito ANDERSON; que em diligências no local de trabalho e residência do suspeito, houve divergências de informações pelas pessoas que ali se encontravam; que em diligências na residência do suspeito ANDERSON, foi possível localizar uma bermuda com manchas aparentes de sangue; que no decorrer das investigações foram surgindo informações através de denúncias anônimas, as quais deram conta que o local do crime seria a residência das testemunhas OSMAR e JOSÉ CARLOS; que tomado o depoimento das testemunhas, elas afirmaram que a vítima encontrava-se residindo naquela casa há uma semana; que o suspeito ANDERSON tinha contato diário com a vítima e que ele já havia realizado ameaças de morte para ela; que na data dos fatos, as testemunhas declararam que o suspeito ANDERSON, na companhia de DJHEISON, chegaram na residência portando uma arma de fogo do tipo espingarda; que o homicídio ocorreu na residência, no quarto da vítima, visto que o local encontrava-se todo ensanguentado; que segundo as testemunhas, os suspeitos esfaquearam a vítima e colocaram o seu corpo em uma carriola e saíram da residência; que após esse fato, ambos os suspeitos não apareceram mais no local.

[...] O crime foi cometido com violência e sem nenhum zelo com a vida humana, visto que os suspeitos após esfaquearem a vítima, a colocaram em uma carriola e teve o seu corpo desovado em uma construção com o corpo semicoberto, a sugerir a imoralidade de suas condutas e o desprezo pela vida humana.

Vale destacar, ainda, a periculosidade dos representados, uma vez que ANDERSON SOUZA FLORENTINO, em consulta aos antecedentes criminais, possui em trâmite contra si o Auto de Prisão em Flagrante nº 1000192- 52.2022.8.11.0101, em trâmite na Comarca de Cláudia/MT, pela prática do crime de roubo, ocorrido neste ano.

Já o representado DJHEISON MARIANO DE CARVALHO possui em trâmite contra si o Auto de Prisão em Flagrante nº 1000454-17.2022.8.11.0096, em trâmite nesta Comarca, pelo crime de disparo de arma de fogo. Ademais, observa-se que ele possui condenação pelo delito previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal – Ação Penal nº 1000161-47.2022.8.11.0096. Ambos ocorridos nos últimos seis meses.

Tais circunstâncias revelam o perigo gerado pelo estado de liberdade deles, visto que, em curto período de tempo, envolveram-se em atividades delitivas de intensa gravidade, sendo duas delas com violência contra pessoa, culminando, agora, com uma morte. É evidente que, se eles permanecerem soltos, tornarão a delinquir.

[...] Os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública, seriamente abalada pelo delito descrito nos autos, servindo, também, como instrumento eficiente para evitar a reiteração criminosa por parte dos requeridos.

A segregação cautelar dos representados também se faz necessária para coibir a influência nas investigações, uma vez que, diante da frieza e da violência perpetrada, as testemunhas sentem-se atemorizadas por eles. Vale mencionar que a testemunha que residia com a vítima sequer quis revelar detalhes dos fatos, mencionando que não tinha ouvido e visto nada, mesmo o delito tendo sido praticado no mesmo imóvel, tamanho o abalo de sua estrutura psicológica.

Além disso, tem-se a possibilidade real de ameaça para que venham a faltar com a verdade dos fatos, vindo a trazer prejuízos à instrução processual.

Além disso, como os representados se evadiram do local dos fatos e não foram posteriormente localizados, fica demonstrado o intuito de se furtarem do distrito da culpa, a fim de tornar inócua reprimenda que poderá ser imposta em eventual condenação, sendo cogente a ordem de prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo requerido ou para evitar que influa na produção da prova, sem se olvidar que eles já se encontram foragidos.

Acresce dizer, ainda, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO a representação da POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO e, por consequência, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados ANDERSON SOUZA FLORENTINO e DJHEISON MARIANO DE CARVALHO, [...]”.
(Edson Carlos Wrubel Junior,

juiz de Direito – fls. 67/74-ID 149028176)

A denúncia foi recebida em 10.11.2022 (PJe 10000697-58.2022.8.11.0096).

A ação penal está na fase de apresentação de resposta à acusação (PJe 10000697-58.2022.8.11.0096).

Pois bem.

A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Em seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
consubstanciada na gravidade do crime [paciente teria matado a vítima com golpes de faca por desentendimento acerca do furto de um aparelho celular] e na reiteração criminosa [registra inquérito policial por roubo majorado e milícia armada, instaurado em 21.3.2022 – PJe 10000192-52.2022.8.11.0101].

Atente-se que a vítima teria sido atingida com 40 (quarenta) golpes de arma branca, sendo que o paciente teria “desovado” o corpo em uma construção, segundo Relatório 2022.13.76060, subscrito pelos investigadores de Polícia Carlos Eduardo Assunção Leite e Daniele Castro Lucena

(
PJe 10000697-58.2022.8.11.0096).

A forma de execução do homicídio e o registro criminal pretérito em crime praticado com violência autorizam a prisão cautelar para garantia da ordem pública, por revelar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC nº 617.661/BA - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 26.6.2021; AgRg no AgRg no HC 693.999/BA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.12.2021).

Sublinhe-se o seguinte aresto desta e. Câmara:

“Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva na sentença de pronúncia, quando justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta [agente que desferiu um golpe de facão na região posterior da cabeça da vítima, surpreendendo-a pelas costas] e na reiteração delitiva [paciente que registra um Executivo de Pena].”
(HC 1012623-38.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal

- 27.9.2019)

Nesse quadro, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente teria cometido o homicídio, aproximadamente 7 (sete) meses, após obter liberdade provisória em procedimento investigatório que apura seu envolvimento em roubo e milícia armada [
PJe 10000192-52.2022.8.11.0101]
, “
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes
”
(STJ, HC nº 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020).

Além disso, o paciente teria se dirigido
“à residência em que se encontrava a vítima, com uma espingarda em mãos,”
e, após a arma de fogo falhar, esfaqueado até a morte, a evidenciar sua
“periculosidade

na prática de atos violentos”
, como bem ponderado pela 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, valendo-se de duas armas para efetivar seu intento homicida.

Logo, as cautelares alternativas se mostram insuficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022